Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO DE AÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
1. Constatada a identidade de causas de pedir, bem como o risco de decisões conflitantes e/ou contraditórias, os processos conexos devem ser julgados conjuntamente, nos termos do art. 55, caput e § 1o, do CPC.
2. O nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora deve ser comprovado para que haja o dever de indenizar.
3. O dano moral surge quando há violação a algum dos atributos da personalidade da vítima.
4. No caso concreto, comprovados o ato ilícito da ré e o nexo causal entre a conduta praticada e o dano acarretado à autora, é patente o dever de indenizar os danos morais que suportou.
5. A indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, depende de prova efetiva do prejuízo sofrido.
6. Apelações conhecidas. Apelação atinente ao Processo no 0725016-37.2023.8.07.0001 não provida. Apelação relativa ao Processo no 07250006-90.2023.8.07.0001 parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.